Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Intimado a declinar o endereço correto dos agravados, o agravante não se manifestou. Assim sendo, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Após, intime-se para dar andamento ao processo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 485, III, § 1o). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator